Tribunal: STF
Processo: ARE 1476208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM FUNDAMENTO EM PENSÃO À LEGATÁRIA CONCEDIDA COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 283 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E LEI ESTADUAL N. 1951/92. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE MERECE PROSPERAR. AO LONGO DA INSTRUÇÃO DO FEITO RESTOU DEMONSTRADA QUE A RELAÇÃO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO COM A PARTE AUTORA ASSEMELHAVA-SE A DE UM PAI COM SUA FILHA, SE FAZENDO PRESENTE NAS MAIS DIVERSAS OCASIÕES DA VIDA DESTA. O TESTAMENTO EM QUE DEIXA TODOS OS SEUS BENS EM FAVOR DA APELANTE É INDICATIVO DO PROFUNDO RESPEITO E CARINHO QUE POR ELA NUTRIA, COMPATÍVEL COM OS ASPECTOS CARACTERIZADOS DE UMA RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. A NOÇÃO DE APADRINHAMENTO ENCONTRA MELHOR REPRESENTAÇÃO NO DIREITO CANÔNICO (CATÓLICO E DE ALGUNS RAMOS PROTESTANTES). O INSTITUIDOR EXERCEU AS FUNÇÕES PRÓPRIAS DE UM PEQUENO PAI (PATRINUS) AO LONGO DE SUA VIDA, DE MODO QUE NÃO SE PODE IGNORAR SUA INFLUÊNCIA MORAL E MATERIAL SOBRE A VIDA DA DEMANDANTE. O LEGADO REPRESENTA ASSIM MERO ASPECTO SEMÂNTICO VIÁVEL À ÉPOCA, POSTO QUE O QUE SE PRETENDIA ERA DEIXAR PENSÃO PARA ALGUÉM QUE ERA COMO UMA FILHA, MAS QUE NÃO GOZAVA DE GRAU DE PARENTESCO LEGALMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA PROVA DE MÁ-FÉ DO INSTITUIDOR, POSTO QUE NÃO SE TRATA DE PESSOA DISTANTE OU ESTRANHA AO SEU CÍRCULO PESSOAL. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM SEUS TERMOS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 16).



    4. Os agravantes argumentam que “não seria necessário reexaminar qualquer questão fática em sede de Recurso Extraordinário. É incontroverso o fato de que a autora recebia a pensão na qualidade de legatária, e que este E. Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a norma que trazia tal possibilidade, fatos devidamente analisados pelo Tribunal a quo na decisão recorrida. É evidente, portanto, que se trata de uma questão de direito apenas, não havendo qualquer violação à referida súmula” (fl. 5, e-doc. 18).



    Afirmam que “a r. decisão de fls. 1437/1441, baseada meramente nas Súmulas n. 279 e 280 do STF, nada têm a ver com o presente caso e se destinam meramente à citação indireta e descontextualizada” (fl. 17, e-doc. 18).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 40 e o inc. V do art. 201 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Verifica-se que a alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria os agravantes.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia relativa à qualidade de dependente da recorrida foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos. Confira-se trecho do julgado:



    “Inicialmente é necessário frisar que a petição inicial indica que a parte Autora é legatária do benefício previdenciário sob discussão. Os documentos juntados no índice 0000297, incluindo aqueles subscritos pela parte autora, reconhecem essa condição, então permitida pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro. (...)



    Há muito se conhece de pessoas que criam, educam e mantém crianças de amigos ou conhecidos como se fossem suas e aos quais a moderna jurisprudência já reconhece direitos previdenciários decorrentes da ‘guarda de fato’. Não é situação de toda estranha ao que aqui se discute. (...)



    Por oportuno, chama a atenção que a apelante trata em todo tempo o Sr. Décio como padrinho. Não restou esclarecido se essa relação de apadrinhamento decorreria de aspectos religiosos (batismo/batizado) ou de uma profunda consideração, como muito usual. (...)



    Na hipótese discutida, o Sr. Décio não era um homem com um mero título e que aparece eventualmente na vida da apelante, pelo contrário, ao que tudo indica, exerceu as funções próprias de um pequeno pai (patrinus) ao longo de sua vida, conforme já amplamente demonstrado, o que por si só é suficiente demonstração de afeto e de cumprimento de deveres morais que não o afastam da paternidade.



    Feitas essas breves considerações, tem-se que em momento anterior à vigência da Constituição Federal de 1998, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro facultava ao servidor público que não tivesse cônjuge, companheiro ou dependente, o direito de legar o direito à pensão a um terceiro por ele indicado, respeitando-se, contudo, as condições e a faixa etária prevista em lei.



    Posteriormente foi editada a Lei Estadual n. 1951/92, que alterou a redação do artigo 29, inciso VIII da Lei Estadual n. 285/79, criando as regras para efeitos de legado de pensionamento.



    De fato, conforme documentos apresentados pela parte apelante, o instituidor da pensão, Sr. Décio, pretendia nomeá-la como legatária da pensão por não possuir beneficiários legais para recebimento do benefício (fl. 70 dos autos). O falecimento do Sr. Décio ocorreu em 1998, ou seja, já na vigência da atual Constituição Cidadã. Tem-se, todavia, que a questão de ‘legado’ era meramente semântica, pois a toda evidência, pretendia deixar bens para sua filha, muito embora não se falasse em reconhecimento judicial de filiação socioafetiva na época.



    Em 2010, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a Constitucionalidade do artigo 283 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro como consequência da ADI n. 240, momento no qual declarou sua inconstitucionalidade (...).



    Como se depreende da ementa colacionada, o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a extensão do benefício a terceiros, ainda que indicado pelo instituidor do benefício, acabaria por desvirtuar a finalidade da previdência social. Não é demais frisar que se trata de aspecto lógico, posto que implicaria numa considerável majoração no número dos beneficiários e desequilíbrio decorrente da impossibilidade de cálculo atuarial adequado.



    Por consequência, também se declarou a inconstitucionalidade da Lei 1951/92, mediante ADI 762/RJ, determinando-se o cancelamento dos benefícios concedidos a título de legado, com eficácia desde a origem (ex tunc). A relatoria coube à Ministra Ellen Gracie, cuja decisão, publicada em 14/05/2004. (...)



    De fato, ausente manifestação expressa pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, há que se entender pela prevalência da regra geral do princípio da nulidade.



    Entretanto, como situação de distinção, de bom alvitre enxergar que a relação entre apelante e instituidor não era distante, pelo contrário, era uma relação essencialmente de filiação. Também não há qualquer demonstração de prática de má-fé por quaisquer das partes envolvidas.



    Não se pode admitir assim que o Poder Público cancele benefício que a despeito de ter o nome de legado, em verdade foi deixado por um pai do coração em favor de alguém por quem nutria amor, cuidado e consideração” (fls. 5-11, e-doc. 8).



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão dos agravantes e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem que reconheceu a qualidade de dependente da recorrente, afirmando que a “relação do instituidor da pensão com a parte autora assemelhava-se a de um pai com sua filha”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.368.806-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEPENDENTES. ÓBITO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.527/97. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 743.701-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.5.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 718.530-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora